Tribunal: TJES
Processo: 0901407-15.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901407-15.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0901407-15.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO EX OFÍCIO.
1
.

Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. Contudo, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.
2. Recurso
desprovido, com arbitramento de honorários
ex offício
pela atuação do defensor dativo, nomeado para patrocinar a defesa do réu.

29 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0901407-15.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

VOTO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por WALACE LOYOLA CABIDELL, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, pois deixou de arbitrar honorários em favor do defensor dativo, constituído para atuar na presente fase recursal (fl. 126).

Verifico, de fato, que o acórdão impugnado não tratou da questão referente aos honorários que devem ser fixados em favor do defensor, entretanto, tal circunstância se deu em razão de não ter sido formulado o pedido, quando da interposição do recurso, mas apenas no momento da oposição dos presentes Embargos de Declaração.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. Contudo, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública, no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Dessa forma, tendo em vista que a hipótese supracitada se amolda perfeitamente ao caso, mormente porque não foram arbitrados honorários pelo Magistrado de primeira instância, entendo cabível a fixação dos honorários
ex offício
, conforme prossegui em caso semelhante (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 007170006717, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).

Quanto à fixação dos honorários ao advogado, que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Dito isso, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao DR. JUSEMAR SILVA, inscrito na OAB/ES. 31.105, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS, eis que inexiste omissão, contudo arbitro honorários
ex offício
pela atuação do defensor dativo, nomeado para patrocinar a defesa do réu.

É como voto.

29 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.